Tribunal: TJMT
Processo: 1031494-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031494-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), FERNANDO MARTELLI - CPF: 002.549.150-43 (AGRAVANTE), GUIDO MARTELLI - CPF: 240.322.980-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de execução baseada em Cédulas de Crédito Bancário na modalidade de Cheque Especial.

2. Os agravantes alegam dificuldades financeiras decorrentes de crise no agronegócio e diagnóstico de neoplasia maligna de próstata de um deles, com tratamento de alto custo.

3. Os agravantes ofereceram como garantia do juízo bem imóvel avaliado em R$ 600.000,00, suficiente para assegurar a execução no valor de R$ 98.628,39.

4. Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, alegando cobrança indevida de taxas e tarifas, venda casada de seguro, capitalização de juros sem pactuação expressa e encargos de inadimplemento abusivos.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito alegado pelos agravantes.

III. Razões de decidir

6. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

7. Embora os agravantes tenham oferecido bem imóvel em garantia, não demonstraram de forma clara e convincente a probabilidade do direito alegado.

8. A mera alegação genérica de abusividade contratual, sem demonstração concreta e objetiva, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

9. O laudo pericial apresentado pelos agravantes foi elaborado unilateralmente, sem submissão ao contraditório, não se mostrando suficiente para, em sede de cognição sumária, demonstrar a probabilidade do direito alegado.

10. A Lei nº 10.931/2004, que regula as Cédulas de Crédito Bancário, em seu art. 28, § 1º, inciso I, autoriza expressamente a pactuação da capitalização de juros em qualquer periodicidade.

11. A inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau não implica automaticamente no reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de análises distintas, com requisitos próprios.

12. As decisões proferidas em outros processos citadas pelos agravantes não vinculam este julgamento, pois cada caso possui suas peculiaridades.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos de requerimento do embargante, presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, além de garantia da execução. 2. A mera alegação genérica de abusividade contratual, sem demonstração concreta e objetiva, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito. 3. O laudo pericial elaborado unilateralmente, sem submissão ao contraditório, não se mostra suficiente para, em sede de cognição sumária, demonstrar a probabilidade do direito alegado." -

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO MARTELLI e GUIDO MARTELLI
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução nº 1001653-12.2025.8.11.0018
opostos em face de
SICOOB CREDISUL COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Os agravantes alegam que são agricultores e que ao longo dos anos de 2023 e 2024, sofreram os impactos da crise no agronegócio que assola o norte do Estado de Mato Grosso, tendo severa redução em sua renda.

Sustentam que a execução proposta pela agravada está baseada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 1219769 e 1564126, na modalidade de Cheque Especial, no valor executado de R$ 98.628,39, a qual estaria dotada de vícios discutíveis em sede de embargos à execução, como cobrança indevida de taxas e tarifas não previstas no contrato, bem como de seguro de empréstimo, em claro exemplo de venda casada.

Argumentam que houve capitalização de juros sem pactuação expressa e clara, além de encargos de inadimplemento ilegais e com onerosidade excessiva.

Afirmam que sua fundamentação está respaldada por um laudo elaborado por um perito contábil e economista, o qual aponta um excesso de execução no valor de R$ 29.054,67.

Informam que, a fim de suspender a execução, apresentaram como garantia do juízo o bem imóvel descrito como SÍTIO JOÃO, com área de 120 hectares e 7.188m2, devidamente inscrito na Matrícula 12.165, avaliado à época em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Destacam que em casos análogos (autos nº 1000599-08.2025.8.11.0019, em trâmite na Vara Única de Porto dos Gaúchos e nº 1001994-38.2025.8.11.0018, em trâmite da 2ª Vara Cível de Juara), foram deferidos os pleitos de efeito suspensivo por entender o perfeito cumprimento dos requisitos do § 1º do artigo 919 do CPC.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução.

A liminar foi indeferida (ID 315410886).

Contraminuta (ID 344164876), pelo desprovimento.

Inconformados, os agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID 317165394), alegando omissão na decisão por não ter considerado a natureza do contrato de adesão de serviços bancários, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e a inversão do ônus da prova já deferida em primeiro grau.

Os embargos foram rejeitados (ID 328035360), por não se verificar a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no artigo 1.022 do CPC.

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 333235866), reiterando os argumentos anteriores e sustentando que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao não reconhecer a manifesta probabilidade do direito dos agravantes.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 337152890).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
SICOOB CREDISUL COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
ajuizou Execução de Título Extrajudicial n. 1002943-33.2023.8.11.0018 em face de
FERNANDO MARTELLI e GUIDO MARTELLI,
aduzindo que efetivou concessão de crédito aos executados através da Cédula de Crédito Bancário - CCB 1219769 - 1564126, na modalidade cheque especial, emitida em 24/11/2021, no valor de R$ 50.000,00, conforme ID 135888423.

Alegou que os valores não foram pagos, o que acarretou o vencimento da dívida, a qual acrescida dos encargos legais e contratuais, encontra-se estimada em R$98.628,39, conforme planilha.

Salientou que vários foram os esforços no sentido de receber o referido crédito dos executados, porém, sem êxito.

Assim, ajuizou a execução requerendo a citação da parte executada para pagar o valor de R$ 98.628,39.

No ID 136806293, foi determinada a citação dos executados para efetuar o pagamento do débito.

O executado FERNANDO MARTELLI foi citado, enquanto a parte exequente requereu busca de endereço do executado GUIDO MARTELLI, sendo deferido o pedido de consulta, via sistemas SISBAJUD RENAJUD e INFOJUD (ID 162838814).

No ID 186266287, a autora requereu a inclusão dos CPFs dos executados no sistema SISBAJUD, para efetivar a penhora
on line
do débito atualizado de R$ 257.847,44, em março/2025.

O executado GUIDO MARTELLI apresentou exceção de pré-executividade no ID 188702619 e a exequente apresentou impugnação no ID 190651696.

No ID 209316128, o magistrado Dr. Laio Portes Sthel, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Os executados apresentaram embargos à execução nº 1001653-12.2025.8.11.0018, alegando que o título executivo é incerto e inexigível, pois a Cédula de Crédito Bancário carece de validação, não sendo possível conferir a integridade das assinaturas eletrônicas por provedor. Alegam que a embargada não apresentou a via original da Cédula de Crédito Bancário em cartório e que não há planilha com evolução detalhada do débito. No mérito, sustentam que houve cobrança indevida de taxas e tarifas não previstas no contrato, bem como de seguro de empréstimo em venda casada. Aduzem que houve capitalização de juros sem pactuação expressa e clara, além de encargos de inadimplemento ilegais e com onerosidade excessiva. Afirmam que, conforme perícia técnica financeira realizada por economista certificado, do valor executado (R$ 98.628,39), somente é devido o montante incontroverso de R$ 69.573,72, identificando um excesso de execução no valor de R$ 29.054,67.

Para garantia do juízo, os executados indicam à penhora o bem imóvel “SÍTIO JOÃO, com área de 120 hectares e 7.188m2, inscrito na Matrícula 12.165”, que corresponde a um valor de mercado aproximado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Laio Portes Sthel
, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que são requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos: (i) requerimento do embargante; (ii) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e (iii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso, embora os agravantes tenham oferecido bem imóvel em garantia (Sítio João, Matrícula 12.165, avaliado em R$ 600.000,00), não demonstraram de forma clara e convincente a probabilidade do direito alegado.

Salienta-se que as alegações de incerteza e inexigibilidade do título executivo por suposta ausência de validação das assinaturas eletrônicas não se sustentam, uma vez que o art. 784, § 4º, do CPC dispõe que "
nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, admite-se qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura
".

Em relação à alegação de ausência de planilha com a evolução do débito, verifica-se dos autos principais que foi apresentada a devida planilha (ID 135888419), não havendo falar em iliquidez do título.

No que diz respeito à eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios, o simples fato da taxa de juros pactuada estar acima da média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a mera alegação de venda casada, sem demonstração concreta de sua ocorrência, não autoriza, neste momento processual, o reconhecimento da probabilidade do direito.

Quanto à capitalização de juros, a Lei nº 10.931/2004, que regula as Cédulas de Crédito Bancário, em seu art. 28, § 1º, inciso I, autoriza expressamente a pactuação da capitalização de juros em qualquer periodicidade.

Ademais, a jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), firmou entendimento no sentido de que "
a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Ressalta-se que o laudo pericial apresentado pelos agravantes foi elaborado unilateralmente, sem o contraditório, não se mostrando suficiente para, em sede de cognição sumária, demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Logo, as decisões proferidas em outros processos citadas pelos agravantes não vinculam este julgamento, pois cada caso possui suas peculiaridades.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, cumpre destacar que, mesmo que se considere a relação como de consumo, a inversão do ônus da prova não implica automaticamente no reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. São análises distintas, com requisitos próprios.

Ademais, conforme alegado pela agravada, a operação de crédito firmada entre as partes é denominada ato cooperativo puro, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/71, os quais são praticados no interesse comum dos sócios e não constituem operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou serviço, pois trata-se de relação jurídica de natureza societária e cooperativista, o que afastaria a incidência da legislação consumerista.

De qualquer forma, mesmo que se aplicasse o CDC ao caso, os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a probabilidade do direito alegado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de abusividade contratual.

Por fim, quanto ao perigo de dano, embora os agravantes aleguem dificuldades financeiras e problemas de saúde, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar o requisito, especialmente considerando que a execução está garantida por bem imóvel de valor superior ao débito.

Diante do exposto, não estando presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, notadamente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID

333235866), em razãodo julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1031494-09.2025.8.11.0000.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026